Tribunal: TJMT
Processo: 33135-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642135-0 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80331351720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80331351720198110001
Requerente: FRANCISCO MODESTO SILVA NETO
Requerido: UFCRED Coperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da FUFMT
Beneficiário: FRANCISCO MODESTO SILVA NETO
Conta Judicial 3700117963706
Valor: R$ 6.602,51 (seis mil e seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: DIEGO PIZZATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.634.457/0001-04
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta DIEGO PIZZATTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.634.457/0001-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 859524 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973514 1/1